Tribunal: TJSP
Processo: 2211018-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Pedido de justiça gratuita realizado pela agravante não conhecido. Supressão de instância. Deferimento tão somente para conhecimento do recurso. Mérito. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial. Preenchimento dos pressupostos estampados no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Pedido de justiça gratuita realizado pela agravante não conhecido. Supressão de instância. Deferimento tão somente para conhecimento do recurso. Mérito. Mora comprovada a partir de notificação extrajudicial. Preenchimento dos pressupostos estampados no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Liminar deferida. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211018-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante PAULO HENRIQUE
GODOI DE OLIVEIRA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211018-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2211018-05.2020.26.0000 – Jaú
Agravante: Paulo Henrique Godoi Oliveira
Agravado: Banco Itaucard S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43843)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que deferiu liminar de busca e
apreensão. Pedido de justiça gratuita realizado
pela agravante não conhecido. Supressão de
instância. Deferimento tão somente para conhecimento do recurso. Mérito. Mora
comprovada a partir de notificação extrajudicial.
Preenchimento dos pressupostos estampados no
artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Liminar
deferida. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Paulo Henrique Godoi Oliveira contra a decisão (fls. 12/13)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaú,
que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco Itaucard S/A
contra ele, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. Preliminarmente,
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre a
ilegalidade da apreensão frente à pandemia. Destaca que não há se falar em
possibilidade de purgação da mora, diante do cenário de pandemia atualmente
vivenciado. Diz que a manutenção da decisão agravada lhe traz graves
prejuízos, tendo em vista a situação de caso fortuito e força maior. Aduz que
a Resolução 313/20, prorrogada pela Resolução 314/20 do CNJ, traz previsão
expressa de que o cumprimento de busca e apreensão de bens neste período
deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211018-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bastando a simples menção genérica de risco de depreciação do bem. Apoia-
se em julgados. Discute a importância do veículo para enfrentamento da
pandemia, alegando ser bem essencial. Sustenta que não restou configurada a
mora, tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período de
normalidade. Ressalta a possibilidade de condenação do credor fiduciário ao
pagamento de multa de 50% do valor do bem em favor do devedor fiduciário
quando decretada a improcedência da ação de busca e apreensão. Assevera
que, de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, a presença
dos juros remuneratórios abusivos impossibilita sua constituição em mora.
Diz que a execução da decisão traz perigo de dano irreparável ao agravante.
Pugna pela extinção da demanda, tendo em vista a ausência de requisito
indispensável à propositura da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo.
Postula pelo provimento do agravo.
Em síntese, o relatório.
De início, quanto ao pedido de justiça gratuita
formulado pelo agravante, não há nenhuma menção de indeferimento na
decisão combatida. Desta forma, até para que não haja supressão de um grau
de jurisdição, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento em
relação a tal pleito.
A benesse será deferida apenas para análise do
recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de
Processo Civil/2015, a fim de evitar a alegação de cerceamento de defesa.
Pois bem.
O artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 confere ao
credor fiduciário o direito de requerer a busca e apreensão do bem que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211018-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dado em alienação fiduciária, em caso de mora do devedor fiduciante, ao
passo em que corresponde à única garantia de seu crédito.
Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, já com a redação da
Lei n.o 13.043/2014, estabelece que a comprovação da mora pode ser feita a
partir da demonstração de entrega de carta registrada com aviso de
recebimento, e sem necessidade de obtenção da assinatura do destinatário.
A notificação de fls. 18/20 do e-SAJ de 1o Grau,
efetivada para fins de comprovação da mora do agravante, é válida, realizada
no endereço constante do contrato e devidamente recebida pelo agravante,
conforme atesta o documento mencionado.
A alegação, no recurso, de que as taxas de juros
aplicadas estão bem superiores à taxa do mercado, não obstam a concessão da
liminar, até porque sequer se dignou a demonstrar documentalmente, de
forma hábil e não só por argumento em tal ou qual medida isso ocorre, qual
o valor ou índice aplicado não está em conformidade com o mercado, qual a
taxa adotada pelo mercado, enfim, qual a discrepância ou abusividade, se é
que existe.
Por fim, a situação peculiar vivenciada na atualidade
com a ocorrência da pandemia não elide as obrigações do devedor, nem
tampouco impede a concessão da liminar.

Destarte, o agravo não merece ser provido, devendo
a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator